Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-83.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. EX-CASAL. OFENSAS RECÍPROCAS. ATITUDES CONTRADITÓRIAS AO LONGO DO TEMPO. INDENIZAÇÕES PROPORCIONAIS E RECÍPROCAS.

1. Se de um lado, uma das partes usou termos e expressões inaceitáveis para a boa convivência, até entre estranhos e desafetos, em contrapartida, a outra parte, na busca confessa de vasculhar a vida privada do ex-companheiro, utilizou-se de imagem e perfil falsos em aplicativo de namoro, na rede mundial de computadores, inclusive para se reaproximar, o que também revela ardil. Enfim, o extenso engodo emocional experimentado pelos ex-companheiros revela que não souberam os envolvidos desligar-se da vida privada do outro, mesmo decorridos alguns anos da separação, o que não se confunde com a obrigação conjunta de urbanidade na convivência em função da filha. A considerar ofensas múltiplas e recíprocas, o dano moral resta demonstrado de ambos os lados, sendo razoável a fixação igualitária para a indenização.

2. Apelação conhecida e parcialmente provida.